Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMOS LEGÍTIMOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA SELFIE. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica de direito material existente entre as partes, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
2. O banco apelado se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque consta dos autos, contrato de mútuo pactuado entre as partes na forma de Cédulas de Crédito Bancário, assinadas pelo apelante de forma eletrônica, as "selfies” tiradas para confirmação de sua identidade, constando, inclusive, cópia do RG do apelante, além de detalhar a geolocalização, datas e horários.

3. Restando demonstrado que o apelante contraiu os empréstimos consignados junto ao banco apelado, mediante biometria facial, bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral de declaração da inexistência dos negócios jurídicos, devendo ser mantida a sentença.

4. Apelação conhecida e não provida.